Tribunal: STF
Processo: RHC 260135
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput e § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.